Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-10.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008126-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR BEZERRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como MOACIR BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 116.538.849-91 (AGRAVANTE), IRANIR DE MELLO ARAUJO - CPF: 007.351.529-93 (AGRAVANTE), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVANTE), MARCOS BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 738.385.789-53 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008126-10.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Espólio de Moacir Bezerra de Araújo e outros.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS AFASTADA –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
INAPLICABILIDADE DO CDC – APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade do espólio
não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança.
O terceiro prestador de garantia real, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, como parte secundária, não como devedor solidário, mas pela responsabilidade restrita ao patrimônio que deu em garantia.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

In casu, não há óbice
para que seja determinada a juntada da apólice do seguro prestamista, mormente diante de estar caracterizada a contratação e da necessidade de saber sua extensão, prazo de vigência e cobertura, sendo certo que a ausência do contrato originário retira dos embargantes a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008126-10.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Espólio de Moacir Bezerra de Araújo e outros.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Moacir Bezerra de Araújo, Iranir de Mello Araújo, Asiel Bezerra de Araújo e Marcos Bezerra de Araújo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A.,
indeferiu o efeito suspensivo,
ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, afastando a ilegitimidade passiva dos herdeiros e indeferindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, tendo em vista a ilegitimidade passiva dos herdeiros. Defendem a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, ante a peculiaridade do caso, pois, o embargos à execução se fundamenta na inexigibilidade da obrigação, diante da contratação de seguro prestamista atrelado ao título executado. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo aos embargos, mediante a prestação de caução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 87466996).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 90706950).

Sem informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008126-10.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Espólio de Moacir Bezerra de Araújo e outros.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.

ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra o
Espólio de Moacir Bezerra de Araújo, representado por seus herdeiros Iranir de Mello Araújo, Asiel Bezerra de Araújo e Marcos Bezerra de Araújo,
visando o recebimento do valor atualizado de R$ 286.504,79 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos), representado pela cédula rural hipotecária n. 40/04207-3 e contrato aditivo de retificação e ratificação
.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva dos herdeiros, tendo em vista que somente o espólio, representado pelo inventariante,
Marcos Bezerra de Araújo, deve constar como executado.

No mérito, sustentaram a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que a operação bancária estava coberta por seguro de vida prestamista, conforme consta no demonstrativo da conta vinculada à operação bancária juntada à inicial. Defenderam a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Pugnaram pela concessão do efeito suspensivo mediante a prestação de caução, desde que seja determinado o levantamento das garantias que recaem sobre o imóvel hipotecado, matriculado sob o n. 14.594, no CRI da Comarca de Alta Floresta.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o efeito suspensivo,
ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, afastando a ilegitimidade passiva dos herdeiros e indeferindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, sustentando
a ilegitimidade passiva dos herdeiros, pois, a operação financeira foi contratada pelo
de cujus
. Alegam que a execução foi proposta apenas contra o espólio, que é representado pelo inventariante Marcos Bezerra de Araújo, sendo notório que apenas o acervo hereditário deve responder pelas supostas dívidas do
de cujus
.

Seguem defendendo a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, ante a peculiaridade do caso, pois, o embargos à execução se fundamenta na inexigibilidade da obrigação, diante da contratação de seguro prestamista atrelado ao título executado. Aduzem que não possuem acesso ao contrato do seguro, mas a existência dele é verificada no próprio extrato de conta vinculada, juntado pelo banco nos autos da execução, sendo que somente a instituição financeira tem acesso ao documento.

Asseveram a presença d
os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, ante o oferecimento da caução,
pugnando pela baixa da hipoteca de primeiro grau constante na R-8, da matrícula imobiliária n. 14.594, Livro 2-BT, do CRI de Alta Floresta/MT, bem como, da AV-10 da mesma matrícula, usada como garantia da cédula rural hipotecária.

Pois bem. No tocante à ilegitimidade ativa dos herdeiros, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente, esclareço que embora os agravantes sustentem que a ação foi proposta somente contra o espólio, consta expressamente na inicial da execução que
“
o “de cujos” era casado, e deixou dois filhos, sendo estes: ASIEL BEZERRA DE ARAUJO e MARCOS BEZERRA DE ARAUJO devidamente qualificados nesta ação e, em face de quem se propõe a presente demanda
.” (id. 27736438, p. 2 – autos da execução)

Visto isso, é cediço
que o espólio, devidamente representado por seu inventariante, pode demandar e ser demandado em ação judicial, respeitando o interesse de todos os sucessores e a regularidade da representação processual.

Entretanto, tal fato não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CHEQUE – LEGITIMIDADE PASSIVA – HERDEIROS.
A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade dos herdeiros, que podem ser parte ativa ou passiva, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança
.”
(TJMG, RAC n. 10000204513097001, 14ª Câm. Cível, Rela. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 03.09.2020)

Ademais, em relação à cônjuge supérstite, depreende-se do documento que embasa a execução que Iranir de Mello Araújo figura como interveniente garante hipotecante da dívida objeto da execução, declarando dar seu consentimento à constituição da garantia descrita na cláusula Garantias, abrangendo a totalidade do bem descrito, sem exclusão da parte integrante da meação (id. 27736439, p. 12 – autos da execução), o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial, o terceiro prestador de garantia real, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, como parte secundária, não como devedor solidário, mas pela responsabilidade restrita ao patrimônio que deu em garantia, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto,
entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
. Precedentes.

2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.”
(STJ, AgInt no AREsp 703.635/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.04.2019 - negritei)

Portanto, a decisão merece ser mantida nesse ponto.

No tocante à aplicabilidade do CDC, melhor sorte não acompanha os agravantes.

A definição de consumidor está insculpida no art. 2º do CDC,
in verbis
: “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que o produtor rural adquire insumos agrícolas, situação coincidente com a alegada na inicial dos presentes Embargos.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando a aplicação do CDC. Nesse sentido confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1536652/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
'Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor'
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)...”.
(AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013 – negritei).

A vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, devendo sua incidência ser prontamente afastada, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o
decisum
objurgado ser mantido também nesse ponto.

Entretanto, no tocante à exibição do contrato do
seguro prestamista atrelado ao título executado
, tenho que a razão acompanha os agravantes.

Compulsando os autos, verifico que no demonstrativo de conta vinculada apresentado pelo exequente/agravado (id. 86893956), consta o lançamento de débito no valor de R$ 1.247,13 (mil, duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), denominado “
SEGURO VIDA PROD RURAL
”, em 13.12.2017.

Nesse passo, entendo não haver óbice para que seja determinada a juntada da apólice do seguro, mormente diante de estar caracterizada a contratação e da necessidade de saber sua extensão, prazo de vigência e cobertura, não se podendo presumir as condições de pagamento da indenização securitária, sendo certo que a ausência do contrato originário retira dos embargantes a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.

A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional
.”
(RAI n. 1001622-85.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.04.2021 - negritei)

Assim, a decisão merece reparo neste ponto, para que seja determinada a apresentação da apólice do seguro prestamista contratado.

Visto isso, r
eferente à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar os elementos que evidenciem a caracterização de situação excepcional que fundamente a paralisação do feito executório, notadamente em razão da matéria afeta à exigibilidade do título ser ainda objeto de discussão e dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002313-02.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1001120-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021 - negritei)

Desse modo, a atribuição do efeito suspensivo aos
embargos
é medida excepcional, concedida apenas quando preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória,
o que não se verificou na espécie,
ainda que considerada a garantia por
caução
.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, tão somente para
determinar ao banco agravado a juntada da apólice do seguro
denominado “
SEGURO VIDA PROD RURAL
”
atrelado ao título executado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021